Tribunal: TJDFT
Processo: 0738255-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. AUTORA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. DESISTÊNCIA QUANTO A LITISCONSORTES. SUCESSÃO DA LOCATÁRIA ORIGINAL. PRETENSÃO DE REVISÃO DE ALUGUERES. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. PEDIDO DE DESISTÊNCIA. FORMULAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. VERBA HONORÁRIA DE SUCUMBÊNCIA. IMPUTAÇÃO À AUTORA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RESOLUÇÃO IMPERATIVA. ELISÃO DA COMINAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE (CPC, ARTS. 90 e 85, §1o). AGRAVO DESPROVIDO.
1. De conformidade com a regra estampada no artigo 90 do Digesto Processual, alicerçada no princípio da causalidade, se o processo terminar por desistência ou reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu ou reconheceu, porquanto as despesas e ônus processuais devem ser suportadas pela parte que dera causa à demanda, do que se presume ser da parte que desiste do pedido por ela formulado ou reconhece o pedido contra si pleiteado o ônus referente ao pagamento das verbas sucumbenciais.
2. É um truísmo que, na extinção do processo sem resolução do mérito, deve o juiz nortear-se, para a fixação dos ônus de sucumbência, pelo cânon da causalidade, sob pena de quem não dera causa à propositura da demanda e à extinção do processo sem apreciação do mérito se ver prejudicado, ressoando necessária, na aplicação de aludido princípio, a pesquisa se houvera interesse, por ocasião do ajuizamento da demanda, o motivo por que desaparecera e se a pretensão era fundada, verificando-se, assim, quem dera causa à instauração do processo ou, na sequência, frustrou seu desiderato, como ocorre na hipótese de desistência, devendo essa parte arcar, em consequência, com o pagamento das custas e honorários de sucumbência.
3. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.